Tribunal: STF
Processo: Rcl 5687
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por meio da Petição 81033/2019, o Sindicato dos Funcionários do Fisco do Estado do Tocantins – Sindifisco/TO requer a designação de nova audiência de conciliação com o Estado do Tocantins, com a presença do Governador do Estado e de seu Procurador-Geral.
     O pedido se fundamenta no fato de que o Estado do Tocantins tem, desde o início do ano de 2017, um novo Governador, que poderia “ter a sensibilidade necessária para a conciliação/mediação”.
    DECIDO. Entendo não ser o caso de deferimento do pedido. 
    No curso do presente feito, as partes já tiveram a oportunidade de se compor por diversas vezes, tendo, em todas elas, o Estado do Tocantins se manifestado pela impossibilidade de realização de acordo. 
    Tendo o Estado já se manifestado no sentido da impossibilidade de composição, não há que se reabrir a via conciliatória, sob pena de prolongação indefinida do curso processual. A mudança do Chefe do Poder Executivo Estadual, por si só, não autoriza a suposição de que o posicionamento do Estado, já declinado nos autos, pode vir a se alterar. 
    Ex positis, INDEFIRO o pedido de realização de nova audiência conciliatória.
    Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração pendentes. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente